Tribunal: TJSP
Processo: 1006270-50.2004.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO – Execução extinta com fundamento no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil – Exequente que requereu diversas diligências visando à localização dos bens passíveis de penhora – Ausência de desídia ou inércia da exequente – Processo que não ficou paralisado por cinco anos – Prescrição afastada – Sentença anulada - Recurso provido.